Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Existência de ação individual anterior com trânsito em julgado. Coisa julgada. Impossibilidade de execução. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada formada em demanda individual anterior, julgada improcedente, e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível executar individualmente título judicial coletivo quando já houve ação individual anterior, com objeto semelhante, julgada improcedente e transitada em julgado.
III. Razões de decidir
3. A coisa julgada formada na ação individual impede a rediscussão da matéria em sede de execução da sentença coletiva, sob pena de violação à segurança jurídica.
4. A identidade material entre pedidos e causa de pedir atrai a eficácia preclusiva da coisa julgada, ainda que a ação coletiva tenha sido ajuizada pelo sindicato.
5. O ajuizamento da ação individual configura renúncia tácita à tutela coletiva, sendo irrelevante a ausência de ciência inequívoca da existência da ação coletiva.
6. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no sentido de que a coisa julgada formada na demanda individual, mesmo que desfavorável, prevalece sobre os efeitos da sentença coletiva.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11 e 485, V; CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710932-43.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 11.09.2025.